Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-49.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000990-49.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELADO: MARIA NILZA MENDES FERRAZ

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA, MATEUS MOREIRA CARVALHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESGATE DO VALOR REMANESCENTE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. POSSIBILIDADE. PRAZO. CUMPRIDO. PROCEDIMENTO. FÍSICO OU DIGITAL. REQUERIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DO REGULAMENTO. PROVA DA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA. AUSENTE. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TAXA DE PERMANÊNCIA. PERCENTUAL APLICADO ABUSIVO. INCIDÊNCIA INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Resgate de prêmio de consórcio em valor muito inferior ao esperado, devido a incidência de taxa de permanência no percentual de 10%.

II. Questões em discussão:
Se é lícita a incidência da taxa de permanência, se aplicável no caso concreto e se o percentual praticado é ou não abusivo; Se o requerimento de resgate do prêmio foi realizado no tempo e modo adequados.

III. Razão de decidir:
A Ré Apelante não prova que a documentação física foi enviada pela autora apelada fora do prazo de 90 dias; Não prova que informou claramente a Autora Apelada, dentro desse prazo, que o procedimento foi alterado, de modo que tal envio deveria ser digital por meio do sistema; A taxa de permanência praticada é abusiva, e portanto, nula.

Autora Apelada comprova a quitação do consórcio, o que lhe confere direito ao recebimento do prêmio, prova que enviou a documentação, enquadrando-se no artigo 36 da Lei de consórcios, fato que por sua vez obriga a Ré Apelante ao pagamento do valor devido/retido em até 30 (dias) dessa manifestação.

Dentro desse contexto, não pode a Ré Apelante reter e nem descontar valores do prêmio devido sob alegada perda de prazo e via inadequada, na medida em que descumpriu seu dever de prestação de informação transparente em tempo hábil, caracterizada a falha na prestação do serviço, conforme dispõe o CDC em seu artigo 14.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Com efeito, no tocante a taxa de permanência necessária a restituição, e na forma dobrada, por ter sido praticada indevidamente e de forma abusiva, vide parágrafo único do artigo 42 do CDC. Acertada a sentença e mantida nesse ponto.

Os autos evidenciam que o serviço prestado pela Ré Apelante foi deveras defeituoso, pois, além de ferir a consciência da consumidora, não forneceu a segurança que dele se esperava, de modo que os danos e prejuízos suportados pela Autora Apelada ultrapassam a esfera do mero dissabor, que, nos termos da indenização fixada na origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) poderão ser mitigados/reparados/compensados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000990-49.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Apelada MARIA NILZA MENDES FERRAZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça